Tribunal: STF
Processo: Rcl 88232
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 656.558 (TEMA 309/RG) E RE 586.068 (TEMA 100/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SÚMULA VINCULANTE 14. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ARGUIDA VIOLAÇÃO. IMPROPRIEDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência a reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito às teses fixadas nos REs 656.558 (Tema 309/RG) e 586.068 (Tema 100/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto à Súmula Vinculante 14, não configurada estrita aderência temática.

    2. A parte agravante alega desnecessário o prévio exaurimento das instâncias ordinárias, porquanto inconstitucional, e insiste na violação aos paradigmas evocados, bem assim a princípios constitucionais e ao proclamado na ADI 415.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 

    3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; (ii) o órgão reclamado ofendeu à Súmula Vinculante 14; (iii) cabe reclamação ante apontada ofensa a princípios constitucionais; e (iv) é adequada inovação na causa de pedir em sede de agravo interno. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

    5. A Súmula Vinculante 14 dispõe que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

    6. No caso, o ato questionado consiste em decisão judicial mediante a qual imposta condenação em processo de natureza cível, pelo que ausente aderência estrita com a Súmula Vinculante 14.

    7. Mostra-se imprópria, à margem das hipótese de cabimento previstas no art. 988 do CPC, a formalização de reclamação ante afronta a princípios constitucionais.

    8. É inadequada a inovação recursal em agravo interno.

    IV. DISPOSITIVO 

    9. Agravo interno desprovido.